Tribunal: TJES
Processo: 5005184-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005184-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMERENILSON RAMON ICO FILHO

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de AMERENILSON RAMON ICO FILHO contra suposto ato coator atribuído ao Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 0002691-04.2024.8.08.0048. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento, ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida extrema, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se legitima pela presença cumulativa dos requisitos legais, notadamente a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela apreensão de 264 buchas de substância análoga à maconha, totalizando 415 gramas.

4. A fundamentação do decreto prisional apresenta elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, nos moldes do art. 312 do CPP, estando a conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06, cuja pena abstrata justifica a custódia preventiva (art. 313, I, do CPP).

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, diante da inexistência de desídia estatal, considerando-se que a tramitação do feito foi impactada pela multiplicidade de requerimentos e habeas corpus interpostos pela própria defesa, que exigem tempo razoável para processamento e análise.

6. A audiência de instrução e julgamento já se encontra designada, o que afasta a caracterização de constrangimento ilegal por mora processual.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar, quando presentes fundamentos concretos e legítimos para a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas se mostra legítima quando lastreada em fundamentação concreta acerca da gravidade da conduta e da necessidade de garantir a ordem pública.

2. A alegação de excesso de prazo exige demonstração de desídia do Poder Judiciário, sendo incabível quando o retardo decorre de atos da própria defesa.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27.10.2020; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5005184-76.2025.8.08.0000

PACIENTE:
AMERENILSON RAMON ICO FILHO

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
5
ª VARA
CRIMINAL
D
A SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de

H
abeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
AMERENILSON RAMON ICO FILHO

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que, nos autos do processo nº 0002691-04.2024.8.08.0048, que manteve a prisão preventiva da paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se do excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, somada à ausência de fundamentação idônea e a desproporcionalidade da prisão preventiva.

Dessa forma, requer a revogação da segregação máxima. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 13100471), oportunidade em que foram dispensadas as informações de praxe pela autoridade coatora.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 13249018, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, vislumbra-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

No que concerne o
periculum libertatis
, a quantidade de drogas apreendidas – 264 (duzentas e sessenta e quatro buchas de substância similar a maconha, pesando 415 (quatrocentos e quinze) gramas – evidencia a gravidade em concreto da conduta, o que indica risco à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Em alinhamento, segue o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC nº 935.045/SP 2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJe: 04.10.2024
) – destaquei

______________________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 03.10.2024
) – destaquei.

Em relação ao
fumus commissi delicti
, os indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva foram demonstrados a partir
(
i
)
do Boletim de Ocorrência nº 56293596 (fls. 112/116);
(
ii
)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 125); e
(
iii
)
do Auto de Apreensão (fl. 126), todos acostados ao ID 13057192.

Por todo exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se respaldada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, urge ressaltar que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que “
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada
” (STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por fim, salienta-se que a configuração do excesso de prazo na instrução criminal exige a comprovação da inércia ou negligência da autoridade judicial na condução do feito, na medida que “
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)
” (RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 27.10.2020).

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

No caso em tela, observa-se que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu a denúncia em desfavor do paciente no dia 02/12/2024. Na mesma data, a defesa técnica iniciou uma série de requerimentos objetivando a liberdade provisória do acusado, protocolando o primeiro pedido de relaxamento da prisão preventiva, seguido por um novo pedido em 19/12/2024.

Adicionalmente, foram impetrados dois
Habeas Corpus
: o nº 5000103-49.2025.8.08.0000 em 06/01/2025 e o nº 5000352-97.2025.8.08.0000 em 12/01/2025.

Nesse sentido, destaca-se que esses sucessivos requerimentos defensivos (pedidos de relaxamento/revogação e
Habeas Corpus
) demandam, para sua devida análise, a observância de trâmite processual específico, com a intimação do Ministério Público para manifestação, a prolação da decisão judicial pertinente e as comunicações necessárias, como a informação ao Juízo de Primeiro Grau sobre as decisões nos remédios constitucionais impetrados.

Dessa forma, a dinâmica processual resultante da própria atuação da defesa contribui para o lapso temporal transcorrido, fator que mitiga a alegação de um excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao Judiciário.

Não obstante, o Juízo de Primeiro Grau prolatou decisão de
recebimento
da denúncia no dia 28/03/2025 (ID 65760163 dos autos originários), oportunidade em que agendou audiência de instrução e julgamento para o dia 08/07/2025 às 13h30min.

Por todo exposto,
DENEGO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.